Tribunal: TJMT
Processo: 0004841-89.2018.8.11.0013
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004841-89.2018.8.11.0013
APELANTE(S) NILSON DOS REIS DE JESUS
APELANTE(S) ANDERSON TELES DE CAMPOS
APELADO(S) MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator